Tribunal: STF
Processo: ARE 1529442
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI 13.467/2017. 



    1. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO POR “PEJOTIZAÇÃO” HAVIDA ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. ADPF Nº 324 E DO RE Nº 958.252. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. 



    I. Na hipótese, a Corte Regional entendeu pela existência de relação de emprego entre as partes, invalidando-se o contrato de franquia. Tal decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, fixado no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252. II. Diante desse contexto, aplicou-se a tese fixada pelo STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958.252, a qual passou a ser de aplicação obrigatória aos processos judiciais em curso em que se discute a terceirização, inclusive na modalidade ‘pejotização’, fundada na ideia de que a Constituição Federal prega a livre iniciativa econômica e a valorização do trabalho humano, não estabelecendo uma única forma de contratação de atividade. III. Precedentes em casos análogos de Turmas do STF e desta C. 4ª Turma. IV. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. V. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, Constituição Federal.



    Aduz o recorrente que, “[n]o presente caso, após agravo de instrumento interposto pela reclamada, e sob o equivocado fundamento de contrariedade à tese fixada pelo STF no Tema 725 da tabela de Repercussão Geral, houve a modificação do julgado para declarar a licitude do contrato de franquia, e, por via de consequência, excluir o vínculo de emprego do Reclamante com a Reclamado, julgando totalmente improcedente a reclamação trabalhista”.



    Alega que a “matéria fática dos presentes autos é distinta do tema reconhecido pelo STF no Tema 725, tendo em vista que há o reconhecimento do vínculo quando ficou caracterizado os requisitos previstos nos citados artigos da CLT, diversamente do tema debatido na referida súmula, onde não há a presença de tais requisitos, mas o debate sobre a possibilidade ou não da terceirização”.



    Ressalta que “foi reconhecido o vínculo empregatício com a pessoa física (franqueado) e não com uma pessoa jurídica” e que “o v. acórdão regional não deixou dúvidas quanto a fraude praticada pela Recorrida por estarem presentes todos os elementos do art. 2º e 3º da CLT na relação entre a Prudential e ora Recorrente”.



    Discorre que “demonstrou que era subordinado a um gerente e a um diretor. Comprovou que havia metas anuais a serem atingidas. Notadamente, restou comprovada a existência de subordinação própria do contrato de trabalho - sendo empregado”.



    Pontua, também, “a obrigação em participar de reuniões e treinamentos, bem como que não poderia comercializar produtos de outras empresas ou contratar auxiliares, evidenciando a pessoalidade. Portanto, presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento de vínculo”.



    Ressalta que “o acórdão recorrido não violou a tese fixada pelo C. STF através do Tema 725, posto que, na realidade fática, a parte reclamante jamais atuou como corretor autônomo (Lei nº 4.594/64) ou franqueado (Lei nº 8.955/94), mas sim como empregado celetista (artigos 2º e 3º da CLT)”.



    Narra que, ”conforme bem observado no acórdão regional, o reclamante inicialmente foi contratado para vendedor de seguros tendo posteriormente constituído pessoa jurídica para continuar a prestação dos serviços, de modo que ‘a testemunha afirmou que ‘o modelo de trabalho e condições de trabalho permaneceu sempre o mesmo, seja na fase do contrato anotado em CTPS seja na fase posterior, do contrato de prestação de serviços’, situação ocorrente com todos os vendedores de seguros.’, o que demonstra o caráter fraudulento do contrato”. 



    Alega, também, que “merece reforma a decisão que condenou o ora Recorrente ao pagamento de multa, face à interposição de agravo interno, e sob fundamento da manifesta improcedência do agravo, reconhecida à unanimidade”.



    Afirma que “a interposição do agravo interno é condição necessária ao exercício do direito de defesa do ora Recorrente, sem o qual seria inadmissível, a priori, qualquer novo recurso. Tudo isso mostra ser o agravo não apenas admissível, como, também, necessário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que deu “provimento ao agravo de instrumento interposto pela Reclamada, bem como ao respectivo recurso revista, ‘para, declarando a licitude do contrato de franquia, excluir o vínculo de emprego do Reclamante com o Reclamado e julgar totalmente improcedente a reclamação trabalhista’”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, a Corte Regional entendeu pela existência de relação de emprego entre as partes, invalidando-se o contrato de franquia, sob o fundamento de que ‘a robusta prova oral e documental produzida nos presentes autos demonstrou que o autor foi contratado como pessoa física e obrigado a constituir pessoa jurídica’. Tal decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, fixado no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252. 



    Diante desse contexto, aplicou-se a tese fixada no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958.252, que passou a ser de aplicação obrigatória aos processos judiciais em curso em que se discute a terceirização, inclusive na modalidade ‘pejotização’, fundada na ideia de que a Constituição Federal prega a livre iniciativa econômica e a valorização do trabalho humano, não estabelecendo uma única forma de contratação de atividade, podendo ser direta ou por interposta empresa, na atividade-meio ou na atividade-fim. 



    Acresce que, em relação ao Tema 725 da Tabela da Repercussão Geral, importa observar que, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da terceirização por ‘pejotização’, ante a inexistência de irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais. Eis o teor da ementa da referida decisão:



    (...)



    Cabe ressaltar que assim já decidiu esta 4ª Turma em processo que era parte a mesma empresa ora Reclamada, em caso análogo, em que formalizado contrato de franquia.



    (...)



    Assim sendo, corretamente deu-se provimento ao recurso do Reclamado para declarar a licitude do contrato de franquia havido entre as partes, excluir o vínculo de empregado e julgar totalmente improcedente a reclamação trabalhista.”



    Pois bem. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativos da controvérsia do Tema nº 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Observa-se, também, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça esse entendimento. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, vários precedentes do STF seguindo a orientação de que o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 afirmam a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 48, DAS ADIs 3.961 E 5.625 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 66783 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08-05-2024)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL FRANQUEADA. ADPF Nº 324/DF, ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. O afastamento do contrato de franquia (Lei nº 8.955, de 1994), sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 62353 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 02-07-2024).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está com conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte acerca matéria em questão.



    No tocante à alegação recursal do caráter fraudulento da contratação, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que seu acolhimento não prescinde da análise das cláusulas do contrato celebrado entre as partes e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DO CONTRATO DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A argumentação do Recurso Extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Ademais, seus fundamentos remetem às cláusulas do contrato de trabalho. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITO, Tema 181). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 1.091.085/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/03/2018).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”(RE nº 965.619/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/05/2017).



    Ressalte-se, também, que a controvérsia relativa à imposição de multa pelas instâncias de origem está restrita ao plano infraconstitucional, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Multa por litigância de má-fé. Não cabimento. Violação do princípio da ampla defesa. Controvérsia infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral (Temas nºs 401 e 660/RG). Não provimento. 1. Inexiste repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando é necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660/RG). 2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional” (RE nº 633.360/SP-RG). 3. Agravo regimental não provido”(RE nº 1.394.817/BA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 09/12/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. LEASING INTERNACIONAL. TEMA 297. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 297 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Quanto à multa protelatória aplicada pelo Tribunal de origem no julgamento de embargos de declaração, trata-se de matéria de índole nitidamente infraconstitucional (RE 421.391 ED, Relª. Minª. Ellen Gracie, e AI 735.532-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.324.463/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI nº 634.367/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/6/08).



    Registre-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente